Tribunal: TJDFT
Processo: 0701471-33.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701471-33.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO HENRIQUE BEZERRA DE ALENCAR AGRAVADO: ROSA VIEIRA ALVES DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal Brasília, 7 de maio de 2025. Juiz de Direito